Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. IDOSO. DIREITO DE MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES EM CONDIÇÃO DE ACOLHIMENTO OU CUSTEAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO VIOLADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade – art. 2o Estatuto do Idoso.
2. O abrigamento por parte do Poder Público será medida excepcional quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa - lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família para proteção do idoso, porquanto o dever prioritário de cuidado é da própria família, conforme art. 37, §1o, do Estatuto do Idoso.
3. Excepcionalmente, demonstrada a inexistência de grupo familiar ou a carência de recursos financeiros próprios ou da família para proteção do idoso, e verificada a urgência da medida para afastar situação de grave vulnerabilidade e proteger a dignidade da pessoa humana, é cabível determinação judicial para o Estado prestar ao idoso a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência.
4. É verdade que o Poder Judiciário não deve imiscuir em matéria de competência do Poder Executivo, mas “diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais” (Acórdão no 1769376)
5. Recurso conhecido e não provido.